Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Civil. Processual Civil. Construção. Vícios. Reparação.
1.. O construtor responde pela reparação dos danos causados por vícios construtivos. A relação jurídica submete-se ao império do Código de Defesa do Consumidor.
2.. Apelos desprovidos.